Tribunal: TJDFT
Processo: 0731682-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731682-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS FONSECA MADUREIRA, MARIA JULIA FONSECA SOBRINHO AGRAVADO: ELIANE NUNES LEANDRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MATHEUS FONSECA MADUREIRA E MARIA JÚLIA FONSECA SOBRINHO contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos do procedimento comum n.o 0703415-69.2023.8.07.0002, ajuizado por ELIANE NUNES LEANDRO em desfavor dos agravantes e outros, julgou parcialmente o mérito. Compulsando os autos originários, verifico que não consta procuração outorgada por MARIA JÚLIA FÔNSECA SOBRINHO em favor do advogado que subscreve o presente recurso. Consta, apenas, a procuração outorgada pelo primeiro agravante em favor do advogado. Desse modo, determino a regularização da representação processual, com a juntada da procuração outorgada pela agravante Maria Júlia Fônseca Sobrinho. Prazo de 15 (quinze) dias. Além disso, deverá a agravante Maria Júlia Fônseca Sobrinho esclarecer o interesse recursal, uma vez que o pedido foi julgado improcedente em relação a si. Intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora